Tribunal: TJSP
Processo: 1001059-02.2015.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. IMPOSIÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Possibilidade. Hipótese de alteração da verdade dos fatos. Afirmação do Autor, em juízo, de que efetivamente pagou integralmente o valor contratado, porém o recibo juntado com assinatura de terceiro não comprova o integral pagamento ao Réu. Abuso na utilização do direito de ação ao afirmar

Ementa:

APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. IMPOSIÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Possibilidade. Hipótese de alteração da verdade dos fatos. Afirmação do Autor, em juízo, de que efetivamente pagou integralmente o valor contratado, porém o recibo juntado com assinatura de terceiro não comprova o integral pagamento ao Réu. Abuso na utilização do direito de ação ao afirmar fato que conhecia não ser apto a ensejar a condenação do Réu. Conduta violadora do princípio da boa-fé objetiva. Sentença mantida. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000317983
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001059-02.2015.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
ARNALDO DE SIQUEIRA PORTO, é apelado JOÃO BATISTA DOS REIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001059-02.2015.8.26.0577 -Voto no31450
2
Apelação Cível - no 1001059-02.2015.8.26.0577
Apelante/Autor:
ARNALDO DE SIQUEIRA PORTO
Apelado/Ré:
JOÃO BATISTA DOS REIS
MM. Juiz de Direito: Daniel Toscano
Comarca de São José dos Campos 8a Vara Cível
Voto no 31450
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL. IMPOSIÇÃO DE MULTA POR
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Possibilidade. Hipótese de alteração da
verdade dos fatos. Afirmação do Autor, em juízo, de que
efetivamente pagou integralmente o valor contratado, porém o
recibo juntado com assinatura de terceiro não comprova o integral
pagamento ao Réu. Abuso na utilização do direito de ação ao
afirmar fato que conhecia não ser apto a ensejar a condenação do
Réu. Conduta violadora do princípio da boa-fé objetiva. Sentença
mantida. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.
Trata-se
de
“ação de rescisão contratual”
ajuizada por ARNALDO DE SIQUEIRA PORTO contra JOÃO BATISTA DOS REIS,
julgada parcialmente procedente, para declarar a resolução do contrato celebrado
entre as partes e condenar o Réu a devolver ao autor a quantia de R$ 2.000,00, com
correção monetária pela variação positiva do IGPM-FGV e juros de 1% ao mês, desde
o desembolso. No mais, condenou o Autor ao pagamento de multa por litigância de má-
fé, no montante de 8% do valor corrigido da causa, a ser revertida em favor do Réu.
Se tratando de sucumbência recíproca, condenou cada parte a arcar com metade das
despesas processuais, incluindo honorários do advogado da parte contrária, fixados
em 10% do valor da condenação, para cada um.
Inconformado, o Autor interpôs o presente
recurso (e-fls. 98/107), desafiando contrarrazões do Réu (e-fls. 109).
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra
r. sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedente os pedidos do Autor
em ação de rescisão contratual cumulado com restituição dos valores desembolsados,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001059-02.2015.8.26.0577 -Voto no31450
3
condenando o Autor na litigância de má-fé, no montante de 8% do valor corrigido da
causa, a ser revertida em favor do Réu
Na hipótese dos autos, o Autor ajuizou a presente
demanda buscando a declaração de rescisão do contrato entabulado entre as partes,
bem como a condenação do Réu à devolução integral dos valores pagos, isto é, do
valor previsto em contrato pelos serviços que seriam eventualmente prestados pelo
Réu.
Citado, o Réu sustentou que não prestou o
serviço contratado pelo Autor, pois não recebeu nenhum pagamento e que as
assinaturas constantes dos documentos (e-fls. 08 e 13) não são suas. Pugnou pela
improcedência da ação, assim como na condenação do Autor nas penas da litigância
de má-fé.
O Juízo “a quo”, então, julgou antecipadamente o
feito reconhecendo a rescisão do contrato e o dever de restituir o Autor no valor
desembolsado referente apenas ao valor constante do recibo (e-fls. 08), e em razão da
mendacidade das alegações do Autor, condenou-o nas penas da litigância de má-fé
(art. 80, II, CPC).
Pretende
o
Autor,
em
sede
recursal,
o
afastamento da litigância de má-fé imposta, como a possibilidade da condenação do
Réu ao pagamento da integralidade do valor que desembolsou, o quanto previsto em
contrato, R$ 5.000,00, reformando-se os ônus da sucumbência recíproca para que
esta seja integralmente do Réu.
Pois bem. Conforme se extrai do conjunto fático-
probatório dos autos, o Autor, inobstante alegar ter pagado os R$ 5.000,00 relativos à
prestação de serviços contratada, sendo R$ 2.000,00 pagos à vista e mais duas
parcelas de R$ 1.500,00 cada em cheque, juntou apenas recibo de pagamento
assinado pelo Réu (e-fls. 08).
E, embora o Réu remanescesse condenado à
restituição do valor constante desse recibo, R$ 2.000,00, tem-se que, no que se refere
à declaração de recebimento das demais parcelas, a assinatura do recibo se difere
substancialmente da assinatura do Réu, oposta acima delas, o que não ensejou a
feitura de exame grafotécnico, como bem delineou o magistrado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001059-02.2015.8.26.0577 -Voto no31450
4
Deste modo, a despeito do quanto alegado pelo
Apelante/Autor, de que a pessoa que recebeu os cheques é seu Advogado, contratado
pelo próprio réu para intermediar o negócio, conforme contrato, denota-se que não há
nada nos autos capaz de corroborar tal alegação, tampouco há cópia da procuração
do Réu outorgando poderes para tal suposto advogado, não se desencumbindo o
Autor do seu ônus legal, ressaltando-se ainda, o fato do Réu ser advogado, inclusive
subscrevendo a sua própria contestação.
O que sobeja nos autos é que o Autor juntou
recibo onde supostamente constou a declaração de recebimento de cheques
eventualmente dados pelo Autor a terceiro, estranho a lide, mas alegando ter pagado
de forma integral o pagamento ao Réu, o que retrata o caráter mendaz das alegações
do Autor, ensejando a multa por litigância de má-fé estabelecida pelo juízo “a quo”.
Desta feita, ausente o dever do Réu de restituir o
pretenso valor integral desembolsado pelo Autor, restando intocável a multa por
litigância de má-fé, assim como os ônus de sucumbência que se mantém recíprocos.
Sendo assim, as razões do apelo não prosperam
e o decisum do Juízo “a quo” merece ser integralmente mantido, tal como lançado. E,
diante do quanto disposto no art. 85, § 11, do CPC, é devida a majoração dos
honorários advocatícios sucumbenciais fixados na r. sentença para o Autor, para o
percentual de 11% sobre o valor da condenação.
Ante
o
exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Autor, majorados os honorários
advocatícios sucumbenciais estipulados ao Autor, para o percentual de 11% sobre o
valor da condenação. No mais, fica mantida a r. sentença.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora